Tribunal: TJSP
Processo: 1000234-77.2022.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor que postula a declaração de inexistência da dívida descrita na petição inicia, mediante reconhecimento da prescrição de débito, condenando-se a ré, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes – Reconhecimento da prescrição que conduz à vedação da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor que postula a declaração de inexistência da dívida descrita na petição inicia, mediante reconhecimento da prescrição de débito, condenando-se a ré, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes – Reconhecimento da prescrição que conduz à vedação da cobrança judicial ou extrajudicial da dívida - Danos morais inocorrentes - "Acordo Certo" que não é banco público de dados acessível a terceiros - Ausência de prova, ademais, que a alegada diminuição do score ocorreu em razão do apontamento objeto da ação, bem como de que o autor teve crédito negado em razão de tal fato – Tese fixada pelo C. STJ em recurso repetitivo (Tema 710) – Sucumbência recíproca caracterizada – Sentença parcialmente reformada, tão somente, para fixar o valor da verba honorária em 10% sobre o valor da causa, percentual mínimo devido em caso de adoção do critério, circunstância que, registre-se, não foi impugnada por qualquer das partes – Honorários recursais devidos pela ré – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO